Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742848-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS ROCHA UMBELINO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, preso preventivamente em 30.11.22, pelos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública, receptação (três vezes), resistência e desacato, teve indeferido pedido de revogação da prisão (IDs 42320859 e 42320862). Sustentam os impetrantes, em suma, que não há justa causa para a manutenção da prisão. Não há provas de que o paciente é o autor dos disparos de arma do fogo e o delito de desacato merece ser melhor investigado, considerando que o paciente afirmou que foi agredido pelos policiais. A manutenção da prisão cautelar equivale ao cumprimento antecipado da pena e viola o princípio da presunção de inocência, em evidente constrangimento ilegal. Cabíveis, no caso, imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E não demonstrado o “periculum libertatis”, pois não há indícios de que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública. Pedem, em liminar, seja concedida ao paciente liberdade provisória e, subsidiariamente, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. Policiais que participaram do flagrante afirmaram, na delegacia, que, em patrulhamento de rotina, receberam informação de que homem, sem camisa, havia efetuado dois disparos de arma de fogo em uma quadra da Ceilândia - DF e, em seguida, empreendeu fuga sentido via estádio, em veículo GM/Ágile, prata. Localizaram veículo com as mesmas características estacionado em frente a um quiosque, na quadra em que efetuados os disparados. O paciente estava ao lado do veículo, com a porta aberta, sem camisa, segurando uma camiseta enrolada em algum objeto. Com a aproximação da viatura, o paciente tentou fugir, a pé, sendo alcançado pelos policiais. Ele lançou ao chão o objeto que segurava - uma arma de fogo enrolada na camiseta. O paciente resistiu à prisão com chutes e ofensas verbais. Estava muito nervoso e aparentava estar sob efeito de droga, razão pela qual o imobilizaram com uso de algemas, o que, contudo, não afastou por completo as dificuldades para contê-lo e conduzi-lo à delegacia. Apreenderam na posse do paciente a chave do veículo, dois aparelhos celulares e arma tipo pistola Taurus calibre .9mm municiada com 13 projéteis. No local, encontraram cápsula de projétil de calibre compatível com a arma e as munições, deflagrada. Constatou-se, na delegacia, que os aparelhos celulares eram produtos de roubo e furto, e o veículo conduzido pelo paciente era produto de roubo (ID 42320861, p. 2/4). O paciente, na delegacia, negou os crimes. Disse que estava em um bar na companhia de mulheres não identificadas, ingerindo bebida alcoólica e, depois, foi a uma lanchonete. Ao se dirigir ao banheiro, foi abordado por policiais, que o agrediram e não informaram o motivo de sua prisão e condução à delegacia. Negou ter sido flagrado na posse de aparelhos celulares produtos de crime anterior e de ter conduzido o veículo VW/Ágile, também produto de crime anterior. Negou ter ficado sem blusa em via pública (ID 42320861, p. 5/6). Há provas da existência dos crimes e indícios de que o paciente é autor dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma em via pública, receptação (três), desacato e resistência. O paciente estava no local dos fatos, na posse da chave do veículo descrito como pertencente ao autor dos disparos e de arma de fogo, que dispensou durante a fuga. A constatação de que o calibre do projétil deflagrado, localizado no local do crime, era compatível com a arma de fogo apreendida na posse do paciente fragiliza a alegação de que não seria ele o autor dos disparos ou de que não portava arma de fogo no momento do flagrante. E a apreensão de produtos de crimes anteriores em sua posse - dois aparelhos celulares e veículo - é suficiente para que se considere presentes indícios de autoria quanto aos crimes de receptação. Nada indica que o paciente foi preso por equívoco, como alegam os impetrantes. Não bastasse, apesar de ser tecnicamente primário, o paciente responde a ações penais por crimes de associação para o tráfico de drogas, receptação e porte de arma de fogo, tendo-lhe sido concedida, poucos meses antes dos fatos, liberdade provisória, conforme consignou o MM. Juiz, na audiência de custódia (ID 42320859). E, nos autos da ação penal de associação para o tráfico, o paciente não foi localizado para citação, tendo sido suspenso o processo e deferida a produção antecipada de provas (autos n. 0701350-75.2021.8.07.0001; consulta ao site do Tribunal), o que indica que, em liberdade, poderá se furtar à aplicação da lei penal. Também está presente o “periculum libertatis”. A gravidade concreta dos crimes – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública, receptação, desacato e resistência -, somada às ações penais a que responde demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Registre-se que a resistência do paciente à ordem de prisão foi narrada em detalhes pelos policiais. É natural que, na tentativa de contenção do paciente, este tenha se machucado, ao tentar se desvencilhar e revidar às investidas dos policiais. Tal fato, no entanto, apenas reforça a constatação de periculosidade do paciente. Diante da gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva, o que demonstra a periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Está presente, portanto, um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF (ação penal 0701350-75.2021.8.07.0001), informando sobre a prisão do paciente. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES